Tribunal: STF
Processo: RE 874721
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-06-29
Data de publicação: 2018-06-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual Penal Militar. Competência. Estelionato previdenciário. Delito militar cometido por civil. Lesão a patrimônio sob a administração militar. Competência da Justiça Militar. Recurso interposto com o objetivo de sobrestamento do feito. Agravo regimental não provido.



    1. Não há a necessidade de sobrestamento do feito, uma vez que a decisão está em perfeita consonância com a jurisprudência contemporânea da Corte Suprema no sentido da competência da Justiça especializada em hipóteses análogas à dos autos. Precedentes.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.